Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PESSOA FÍSICA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE. EMPREGADO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO INDERETA DISTRITAL. NOVACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte sobre verbas pagas a empregado de empresa pública distrital.
3. Verificar se o título executivo coletivo impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação é recebida no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC.
5. O art. 157, I, da Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações.
6. A NOVACAP, empresa pública distrital, por possuir personalidade jurídica de direito privado e integrar a administração indireta, não se enquadra nas hipóteses constitucionais que autorizam a destinação da receita ao ente federativo.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1189379/RJ, firmou entendimento de que o art. 157, I, da Constituição não abrange rendimentos pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista, sendo incabível interpretação ampliativa.
8. A Súmula 447 do STJ limita a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal às ações propostas por seus servidores. Empregados de empresas públicas não se equiparam a servidores públicos para esse fim.
9. O título executivo coletivo reconhece o direito em tese, mas a legitimidade passiva deve ser aferida conforme a relação jurídica material específica no cumprimento de sentença.
10. Não tendo o Distrito Federal sido destinatário da arrecadação do tributo retido na fonte por empresa pública, não pode ser compelido à restituição de valores que ingressaram nos cofres da União.
11. Mantida a condenação em honorários.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo de cumprimento individual de sentença coletiva, que visa à restituição de imposto de renda retido na fonte sobre verbas pagas por empresa pública distrital, pois o produto da arrecadação pertence à União, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal.
Legislação citada: art. 157, I, da Constituição Federal; arts. 485, VI, 1.012 e 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: STF, ARE 1189379/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/11/2019; STJ, Súmula 447.